Tribunal: TJSP
Processo: 2141723-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pleito de justiça gratuita. Parte requerente que optou por demandar em Comarca muito distante do seu domicílio e não juntou todos os documentos probatórios da alegada hipossuficiência. Inconformismo. Sem razão. Decisão mantida. Recurso desprovido.